Tribunal: TJPA
Processo: 0800293-62.2024.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800293-62.2024.8.14.0055

APELANTE: DOMIGOS RAMOS PAZ MUNIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DE MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por D. R. P. M. contra sentença condenatória que o julgou culpado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, por agressões físicas cometidas contra sua então companheira, consistentes em empurrões, tapas, socos e tentativa de enforcamento, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, ante a alegação de ausência de provas robustas;
(ii) saber se a conduta poderia ser desclassificada para a contravenção penal de vias de fato;
(iii) saber se a pena-base poderia ser reduzida ao mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e eventual concessão do
sursis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito restou comprovada pelo laudo pericial que atestou lesões compatíveis com as agressões físicas relatadas em juízo pela vítima.
4. A autoria foi confirmada pela palavra firme, coerente e persistente da vítima, corroborada por depoimento de informante (tio da vítima), inexistindo contradições relevantes.
5. A tese absolutória foi rechaçada, pois a versão apresentada pelo Recorrente encontra-se isolada e dissociada do restante do acervo probatório.
6. Inviável a desclassificação para vias de fato, dado que as lesões foram constatadas por exame de corpo de delito, o que afasta a aplicação da Lei de Contravenções Penais.
7. Quanto à dosimetria, a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada, tendo o juízo valorado negativamente as circunstâncias do crime, com base em elementos concretos, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.
8. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, haja vista que o Recorrente negou a autoria das agressões, limitando-se a alegar empurrões, em contradição com o restante das provas.
9. Não preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, em especial diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de violência doméstica, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a concessão do
sursis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Em crimes de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por laudo pericial, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. A desclassificação para vias de fato não se sustenta quando há laudo pericial atestando lesões corporais. 3. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo incabível a revisão da dosimetria em grau recursal sem demonstração de ilegalidade ou teratologia manifestas.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 129, § 13, e 77; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 810433/PB, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por D. R. P. M. em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, capitulado no contexto da violência doméstica, conforme consta do ID 28619281, aplicando-lhe a pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia, recebida em 13.04.2024, que, no dia 10.09.2023, por volta das 03h10min, o recorrente teria agredido fisicamente sua então companheira, M. R. M. de S., desferindo-lhe tapas, socos e tentativa de enforcamento, ocasionando as lesões corporais.

A sentença condenatória foi prolatada em 14.06.2025.

Em suas razões recursais (ID 28619282), a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para amparar o édito condenatório, argumentando que a palavra da vítima não se encontra corroborada por elementos robustos. Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, busca a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato, a revisão da dosimetria para redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão e a concessão do
sursis
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 28619287), postulando pela manutenção da sentença. Sustenta que o conjunto probatório é suficiente para amparar a condenação, destacando a especial relevância da palavra da vítima em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando amparada por laudo pericial.

A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no ID 29691794, opinando, igualmente, pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Enfatiza que a materialidade e a autoria restam incontestes, diante da coerência dos depoimentos e do laudo pericial, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação, reafirmando a higidez da sentença e o afastamento das teses defensivas.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo sua inclusão em pauta de sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, recebo o recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram arguidas preliminares.

III. MÉRITO

Conforme narrado na denúncia, o apelante, em 10 de setembro de 2023, por volta de 3h10min, agrediu fisicamente sua então companheira com empurrões, tapas, socos e tentativa de enforcamento, causando-lhe lesões corporais descritas no laudo pericial; na mesma ocasião, ao ser interpelado pelo tio da vítima, Cleiton Macedo de Souza, Recorrente também o agrediu com socos, deixando-o desacordado, além de empurrar a avó da vítima quando esta tentou intervir, configurando violência praticada no âmbito doméstico e familiar.

A materialidade delitiva encontra-se incontestavelmente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima, apontando lesões na face direita e no pescoço, provocadas por instrumento contundente.

A autoria, por seu turno, decorre do testemunho firme, coerente e judicializado da vítima M. R. M. de S., que narrou, em juízo que, na data dos fatos, o Recorrente a puxou pelo braço, a levou para um canto, questionou se desejava ir embora e, ao saírem juntos, passou a agredi-la com empurrões e tapas, tendo posteriormente, já na cozinha da residência da mãe da vítima, tentado enforcá-la, apertando-lhe o pescoço com força, além de lhe desferir soco no rosto.

A narrativa da vítima é robusta, coerente e sem contradições internas ou externas, mantendo perfeita correspondência com o laudo pericial e com os relatos de seu tio Cleiton Macedo. Este, embora não tenha presenciado o início das agressões, declarou que foi chamado por sobrinho para acudir a vítima, encontrando Recorrente exaltado. Ao questioná-lo sobre a agressão, foi imediatamente atacado por ele, tendo sido jogado ao chão e ficado inconsciente. Afirmou que, posteriormente, acordou lesionado.

A versão de Recorrente, negando as agressões, sob alegação de que teria apenas empurrado a vítima para se defender, não encontra qualquer respaldo nos autos. A prova judicializada, ao revés, converge de modo uniforme para a prática de violência física reiterada e desproporcional.

Cumpre registrar que o próprio laudo pericial evidencia lesões incompatíveis com mera queda acidental, revelando áreas de impacto em regiões distintas do rosto e do pescoço, em padrão típico de agressões múltiplas.

A palavra da vítima, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica, possui especial relevância quando em consonância com outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso (STJ, 5ª Turma, AgRg no AREsp 2.285.584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 15/08/2023). A
ratio decidendi
da orientação reside na dinâmica própria desses delitos, marcados por clandestinidade, intimidação e recorrência.

Assim, o conjunto probatório é sólido, coerente e suficiente para a manutenção da condenação, sustentando, ainda, a tipificação penal de lesão corporal qualificada pela condição do sexo feminino.

Da impossibilidade de desclassificação

Havendo prova suficiente da autoria e da materialidade do crime de lesão corporal qualificada, tendo sido as lesões efetivamente constatadas por exame pericial, incabível a desclassificação para vias de fato.

Da Dosimetria da Pena

Na primeira fase da dosimetria, a sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base em dois anos de reclusão, acima do mínimo legal, em razão da gravidade concreta da conduta – violência extrema e agressões que se estenderam a familiar da vítima. Veja-se que as circunstâncias do crime merecem, de fato, reprovação especial, pois as lesões decorreram de múltiplas agressões, dentre elas socos na face e tentativa de enforcamento, superando as elementares do tipo penal.

A fundamentação, portanto, é idônea, suficientemente motivada e harmônica com o art. 59 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou teratologia manifestas. Mantém-se, assim, a pena-base nos moldes estabelecidos pelo juízo de origem.

Registre-se que os parâmetros de 1/6 ou 1/8 indicados pela doutrina e acolhidos pela jurisprudência não possuem caráter vinculante, tratando-se de critérios de mera referência, de modo que o magistrado conserva discricionariedade técnica para fixar a exasperação da pena-base acima desses patamares quando a gravidade concreta da conduta assim o justificar, sendo possível a intervenção do Tribunal apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade, desproporção extrema ou teratologia, conforme reiteradamente reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ - AgRg no HC: 810433 PB 2023/0091562-3, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023).

Passando-se à segunda fase, observa-se que o Recorrente negou a prática das agressões, admitindo apenas empurrões, versão dissociada do restante do acervo probatório, razão pela qual não há falar em incidência da atenuante da confissão espontânea. Ausentes agravantes ou atenuantes legalmente aplicáveis, mantém-se inalterado o patamar da pena intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição a serem reconhecidas, motivo pelo qual a pena permanece fixada nos termos estabelecidos na sentença, em 02 (dois) anos de reclusão.

Constatado o
quantum
final da reprimenda, o regime inicial aberto mostra-se adequado, à luz do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, não sendo possível a substituição por penas restritivas de direitos ou a concessão do
sursis
diante da gravidade concreta da conduta e do contexto de violência doméstica evidenciado nos autos.

Desse modo, nada a reformar.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença condenatória, inclusive no que se refere à dosimetria da pena.

É como voto.

Belém, datado eassinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES
Relator

Belém, 14/12/2025